Tribunal: TJSP
Processo: 1003025-56.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – COBRANÇA - CONDÔMINO QUE TEM O DEVER DE CONTRIBUIR PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO - DÉBITO INCONTROVERSO -RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COPROPRIETÁRIOS - INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – CONDOMÍNIO QUE TEM O DIREITO DE EXIGIR E RECEBER DE UM OU DE TODOS OS COPROPRIETÁRIOS O VALOR TOTAL DAS DESPESAS CONDOMINIAIS,

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – COBRANÇA - CONDÔMINO QUE TEM O DEVER DE CONTRIBUIR PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO - DÉBITO INCONTROVERSO -RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COPROPRIETÁRIOS - INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – CONDOMÍNIO QUE TEM O DIREITO DE EXIGIR E RECEBER DE UM OU DE TODOS OS COPROPRIETÁRIOS O VALOR TOTAL DAS DESPESAS CONDOMINIAIS, INDEPENDENTEMENTE DE SUA QUOTA PARTE – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.